Tribunal: CARF
Processo: 11065.927952/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.927952/2011-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.388 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência, para que os autos sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do
Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que em atendimento ao princípio da Verdade Material
e, para que não haja dúvidas quanto ao direito creditório e sua real quantificação, para que a
Unidade de Origem se debruce sobre a documentação apresentada pelo contribuinte e outros que
julgar necessários, para: 1) Apontar se os valores que deram origem ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2007, e se foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem
devidamente quantificados. 2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos
foram, de fato, levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2007, disponível para ser utilizado como direito creditório na
declaração de compensação ora em análise, verificando-se, inclusive se este saldo negativo já
não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação. Deverá ser
elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o contribuinte ser intimado a se
manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem a manifestação do Recorrente, os autos
deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 04-46.896 - 4a Turma da
DRJ/CGE, sessão de 04 de outubro de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.927952/2011-03
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo trata de Declaração de Compensação — DCOMP de no
17428.51541.200608.1.3.03-8277, lastreada no aproveitamento do Saldo Negativo de
CSLL apurado pela contribuinte no período de apuração 01/01/2007 a 31/12/2007, no
valor alegado de R$ 78.416,88.
O pleito foi deferido parcialmente DRF Novo Hamburgo/RS, nos termos do Despacho
Decisório Eletrônico No de Rastreamento 015120693, de 03/01/2012 (f. 02-06):

O motivo do reconhecimento apenas parcial do direito creditório foi porque: i) do
montante informado de "Valores de Estimativas Compensadas Através de
PER/DCOMPs Consideradas Não Declaradas" de R$ 93.042,49, apenas foi confirmado
R$ 38.218,27; ii) do montante informado de CSLL Retido na Fonte de R$ 76.021,16,
foi confirmado R$ 71.816,76, vinculados a diversos CNPJ. Em consequência, o Saldo
Negativo de CSLL informado em Dcomp e na DIPJ, de R$ 78.416,88, foi reduzido para
o saldo negativo disponível de R$ 19.388,26. Consequentemente, a Dcomp no
17428.51541.200608.1.3.03-8277 foi homologada parcialmente e as Dcomp no
41164.02305.090708.1.3.03-5497 e 29894.29221.120808.1.3.03-0947 não foram
homologadas.
Cientificada do despacho decisório a Interessada apresentou, em 08/02/2012, a
manifestação de inconformidade de f. 07-20, alegando que:
a) foi optante do Programa de Recuperação Fiscal - Refis, instituído pela Lei no
9.964/2000, para pagamento em 60 meses, conta Refis no 490.000.122.938;
b) o presente caso tem origem em pedido de restituição de valores que recolheu a mais
durante o cumprimento do Refis, de dezembro/2000 a agosto/2005;
c) através do Pedido de Restituição no 13002.000568/2006-56, protocolado em
01/12/2006, demonstrou que efetuou o pagamento de parcelas do Refis, cumprindo
integralmente o programa, conforme os comprovantes de recolhimento que anexa;
d) demonstrou que, antes mesmo do ingresso e cumprimento integral do Refis, ajuizou,
em 02/07/1992, a Ação Ordinária no 92.00.10959-4, na qual pleiteava o direito de
utilizar a variação do IPC para a correção monetária das demonstrações financeiras
relativas ao exercício de 1991, ano-base 1990, com reflexos no IRPJ e CSLL;
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

e) por causa da citada ação, sem a sua anuência, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, por iniciativa própria e irregular, adicionou ao rol de débitos de Refis valores
referentes a IRPJ e CSLL decorrentes da utilização do IPC/90, para a correção das
demonstrações financeiras concernentes ao período-base 1990, exercício de 1991;
f) com essa inclusão irregular realizada pela PGFN, os débitos de Refis tiveram um
acréscimo no valor de R$ 163.749,10 (consolidado em 01/03/2000). Mesmo com essa
inclusão irregular, seguiu cumprindo rigorosamente o parcelamento;
g) com a improcedência da ação em primeiro grau e, em sede recursal, perante o
Tribunal Regional Federal da 4a Região, interpôs o Recurso Especial no 508.670, ao
qual foi dado integral provimento para reconhecer o direito à utilização do IPC como
correção monetária nas demonstrações financeiras de 1990 e 1991, tendo a decisão do
referido recurso transitado em julgado em 14/04/2005, conforme cópias do acórdão;
h) em razão da decisão transitada em julgado na Ação Ordinária no 92.00.10959-4, vê-se
que os valores pagos a título de Refis, foram pagos em valor superior ao devido;
i) tendo cumprido integralmente o Refis, por ter pago valores que, posteriormente, o
Poder Judiciário considerou indevidos, a contribuinte tem direito a ter restituídos os
valores pagos a maior. Em razão disso, protocolou, em 01/12/2006, o mencionado
Pedido de Restituição, bem como utilizou o crédito apurado para efetuar a compensação
de débitos através do programa PER/Dcomp;
j) ao apreciar esse pedido de restituição e as Dcomp apresentadas, a DRF/Novo
Hamburgo decidiu:

k) contra essa decisão apresentou manifestação de inconformidade, mas o Despacho
Decisório DRF/NHO/Seort no 158/2010, do Delegado da Receita Federal em Novo
Hamburgo não acolheu os seus argumentos, mantendo integralmente a decisão de
primeira instância administrativa;
l) mais que isso, ao não homologar as compensações, a autoridade inaugurou o processo
administrativo no 11065.720937/2009-11, considerando como débitos todos os valores
compensados;
m) conforme o extrato fornecido pela Receita Federal, os "débitos" que compõem o
processo acima citado perfaziam, quando da intimação, R$ 483.811,91, incluídos o
valor principal, juros e multa, assim descritos:
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

n) resumidamente a Receita Federal: i) considerou que haveria decadência do direito à
restituição, sem atentar que o seu crédito só foi reconhecido pelo Poder Judiciário em
abril de 2005; ii) mesmo tendo reconhecido um crédito de R$ 102.375,52 a seu favor,
não homologou nenhuma das compensações e considerou como débitos os valores
compensados;
o) em razão disso, ajuizou a Medida Cautelar de Caução no 5003409-
14.2010.404.7108, em que ofereceu bem imóvel de sua propriedade para garantir,
mediante caução, o crédito tributário representado pelo processo administrativo no
11065.720937/2009- 11, tendo sido deferida a liminar;
p) concomitantemente ajuizou a Ação Anulatória no 5003398- 82.2010.4.04.7108 para
discutir o mérito das compensações e pedir: i) o afastamento da alegação de decadência
do direito à restituição dos pagamentos efetuados a título de prestações do parcelamento
alternativo ao Refis entre 13/12/2000 e 30/11/2001; ii) o reconhecimento do direito de
compensar os valores pagos a mais no Refis, demonstrados no Pedido de Restituição no
13002.000568/2006-56, com débitos próprios referentes a tributos administrados pela
RFB; iii) com base no crédito apurado em perícia contábil, a homologação das
compensações realizadas, consubstanciadas nas Dcomp:

q) naquela ação anulatória já foi realizada perícia contábil, de forma que o processo
aguarda sentença perante a 2a Vara Federal de Novo Hamburgo;
r) embora o crédito esteja garantido por caução e, ao mesmo tempo, sendo discutido na
mencionada ação anulatória, mais recentemente a PFN ajuizou a Execução Fiscal no
5000300-43.2011.404.7112, em que pretende a cobrança dos valores que entende "em
aberto" e que são objeto da anulatória;
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

s) não obstante todos estes fatos, a DRF continuou a averiguar as compensações
efetuadas e concluiu que a contribuinte seria devedora de valores referentes ao CSLL,
conforme parte do relatório que acompanha a apuração do crédito:

t) ao analisar a Dcomp no 17428.51541.200608.1.3.03-8277, referente ao período de
apuração do crédito do exercício 2008, ano-base 2007, através do qual a contribuinte
pretendia o reconhecimento do direito à compensação de Saldo Negativo de CSLL, no
valor total de R$ 78.416,88, o Auditor Fiscal concluiu:

u) em decorrência, foi apurado o valor devedor consolidado correspondente ao débito
que a fiscalização entendeu indevidamente compensado, para pagamento até
30/12/2011;
v) foi intimada a pagar o débito consolidado ou apresentar manifestação de
inconformidade, o que faz agora; w) da análise das parcelas do crédito constante do
detalhamento do processo em destaque, no quadro analítico em que a Fiscalização
apresentou as parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas, ao seu final, o
fiscal identificou a suposta inexistência de crédito ao total de R$ 54.824,22 a título de
"Valores de Estimativas Compensadas Através de PER/DCOMPs Consideradas Não
Declaradas", o que acarretou a redução do saldo original de crédito de Saldo Negativo
de CSLL do exercício 2009, conforme quadro acima;
x) aqui o equívoco da fiscalização tributária: essas Dcomp consideradas "não
declaradas" compõem o rol de Dcomp que a contribuinte pretende ver homologadas
através da Ação Anulatória no 5003398-82.2010.4.04.7108 e que também fundamentam
a Execução Fiscal no 5000300-43.2011.404.7112 ajuizada pela Procuradoria da Fazenda
Nacional;
y) ao considerar não declaradas estas cinco Dcomp, o auditor fiscal concluiu,
equivocadamente, que o saldo credor de CSLL do exercício 2008 apurado pela
contribuinte deveria ser reduzido justamente do valor total "não confirmado", de
maneira que tal redução implicou em saldo insuficiente para suportar as compensações
efetuadas através das posteriores Dcomp de no 17428.51541.200608.1.3.03-8277,
41164.02305.090708.1.3.03-5497 e 29894.29221.120808.1.3.03-0947, o que resultou
na homologação parcial da primeira e não homologação das demais Dcomp;
z) o total dos débitos apontados pelo auditor fiscal representaria a quantia de R$
62.795,93;
aa) contudo, os valores de estimativas compensadas e consideradas "não confirmadas"
pelo Fiscal, no montante de R$ 54.824,22, advêm justamente do aproveitamento dos
pagamentos a maior do Refis atinente ao Pedido de Restituição no 13002.00056/2006-
56, que foram devidamente declarados nas Dcomp no 40598.39686.300307.1.3.04-4542,
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

38258.94093.290607.1.7.04-0380,
07792.35008.290607.1.7.04-2718
e
26007.45217.290607.1.3.04-6959; bb) ressalta, mais uma vez, que ajuizou a Ação
Anulatória no 5003398- 82.2010.4.04.7108 para discutir o mérito das compensações
demonstradas no item "m" acima, dentre as quais estão inseridas aquelas relativas aos
débitos das estimativas compensadas e que correspondem às Dcomp consideradas "não
declaradas" pelo despacho decisório aqui impugnado. Tais Dcomp compõem o saldo
negativo de CSLL do exercício 2008, período de apuração 2007, que é, portanto,
suficiente para abater os débitos compensados ao total de R$ 62.795,93;
cc) graficamente, o desencadeamento fático da questão pode ser assim demonstrado:

dd) o fluxograma demonstra que, se a Ação Anulatória no 5003398- 82.2010.4.04.7108
for julgada procedente, o Poder Judiciário anulará os supostos débitos e declarará
homologadas todas as compensações efetuadas pela contribuinte com base no pedido de
restituição. Como decorrência lógica, serão homologadas todas as Dcomp iniciais,
inclusive as Dcomp que a Fiscalização considerou "não declaradas";
ee) em razão disso, cairá por terra a conclusão da fiscalização tributária no sentido de
que haveria insuficiência de crédito para suportar as compensações que a contribuinte
demonstrou nas Dcomp, referente ao período de apuração do crédito do exercício 2008,
através do qual pretende o reconhecimento do direito à compensação de Saldo Negativo
de CSLL;
ff) entende que a Fiscalização deveria ter atentado para todos os fatos que envolvem as
compensações efetuadas. Se isso tivesse sido feito, certamente este processo sequer teria
iniciado, pois a Fiscalização, possuidora de recursos tecnológicos e, principalmente,
humanos, teria verificado com facilidade que o mérito da ação anulatória é prejudicial
ao este processo;
gg) essa verificação atenta das compensações efetuadas, como todos os elementos
fáticos que a envolvem, nada mais é do que a aplicação prática do princípio da verdade
real, aplicável também a esta manifestação de inconformidade, de modo que cabe não
só ao órgão de fiscalização, mas também ao órgão de julgamento, buscar elementos de
prova não carreados ao processo, a fim que ele reflita aquilo que ocorre no plano dos
fatos;
hh) não se mostra razoável considerá-la "devedora" sem antes conhecer o veredicto do
Poder Judiciário na ação em que se busca exatamente a anulação de débitos e a
homologação das compensações que originaram este processo;
ii) em segundo lugar, da análise das parcelas do crédito, constantes do detalhamento do
processo em destaque, no quadro analítico em que a Fiscalização apresentou as parcelas
confirmadas parcialmente ou não confirmadas, a título de retenção de CSLL, foi
identificada a suposta inexistência de crédito no total de R$ 4.204,40, o que acarretou a
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

redução do saldo original de crédito de Saldo Negativo de CSLL do exercício 2008,
conforme demonstrativo (f. 13);
jj) traz aos autos cópia das notas fiscais de prestação de serviço que contêm todos os
elementos necessários para a prova da efetiva retenção de contribuição social, o que
demonstra de forma inequívoca a retenção apontada pelo Fiscal como "não
comprovada", no total de R$ 4.040,31, restando o total incontroverso de R$ 164,09 que
a contribuinte se compromete a pagar com os acréscimos moratórios;
kk) mesmo não se tratando de Informe Anual de Rendimentos Retidos na Fonte, nunca
é demais salientar que não poderá ser punida pelo fato da sua não apresentação, visto
que tais informes não foram enviados pelas respectivas fontes pagadoras à ela;
ll) a falta de alguns comprovantes de retenções de CSLL das fontes pagadoras, é suprida
mediante a juntada de documentos que comprovam a retenção e sua correspondente
base de cálculo, ou seja, os rendimentos dos serviços prestados integraram a base de
cálculo da CSLL;
mm) finalizou requerendo: 1. seja recebida a presente manifestação de inconformidade
no efeito suspensivo; 2. seja reformado o despacho decisório proferido neste processo e,
em consequência, reconhecido integralmente o crédito pleiteado e homologada a
integralidade da compensação levada a efeito nas Dcomp no
17428.51541.200608.1.3.03-8277,
41164.02305.090708.1.3.03-5497
e
29894.29221.120808.1.3.03-0947; 3. alternativamente, em não sendo acolhido o pedido
acima, seja tornado sem efeito o despacho ora impugnado e determinada a suspensão
deste processo administrativo até o julgamento definitivo da Ação Anulatória no
5003398-82.2010.4.04.7108, onde o mérito e o aspecto quantitativo das compensações
realizadas com base nos créditos do Refis serão apreciados.
A 4a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes
abaixo:
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
POR
DCOMP
CONSIDERADAS
NÃO
DECLARADAS.
O primeiro motivo do reconhecimento apenas parcial do direito creditório foi porque do
montante informado de "Valores de Estimativas Compensadas Através de
PER/DCOMPs Consideradas Não Declaradas" de R$ 234.631,03, apenas foi
confirmado R$ 95.347,53. Em consequência, o saldo negativo de IRPJ informado em
Dcomp e na DIPJ, de R$ 213.334,30, foi reduzido para o saldo negativo disponível de
R$ 74.050,80. Consequentemente, a Dcomp no 09998.52362.141108.1.3.02-0242 foi
homologada
parcialmente
e
as
Dcomp
no
16222.64160.230309.1.3.02-6700,
06705.20888.250209.1.3.02-8912,
26889.91088.200409.1.3.02-7305,
09552.62410.161208.1.3.02-9230 e 19794.70704.190109.1.3.02-6701 não foram
homologadas.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte historiou de forma detalhada
todos os incidentes processuais na via administrativa e judicial.
Conforme consulta ao processo no 13002.000568/2006-56 (f. 508), em 02/04/2014, a
Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Novo Hamburgo/RS, através do Ofício
DIL/PSFN/RS/No 777/2013, informou a DRF/Novo Hamburgo do trânsito em julgado
da decisão proferida nos autos do processo no 5003398-82.2010.404.7108 que, em sede
de apelação, reconheceu a "regularidade do pedido de compensação realizado pela
autora, no valor equivalente ao crédito reconhecido judicialmente, o qual, segundo a
perícia, representa R$ 288.544,75 em 31/12/2006, neste particular devendo haver a
homologação da compensação", consignando, ainda, que "Apenas em relação aos
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

débitos informados no pedido de compensação e não alcançados pelo montante de
crédito da autora, conforme apurado na perícia, o Fisco está, no prazo legal, autorizado
a efetivar a cobrança".
Às f. 549-550 do acima citado processo, foi lavrado o Despacho Decisório DRF/NHO,
decidindo da seguinte forma:

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 13/06/2014 (f. 560) e recebeu
os Darf do processo de cobrança no 11065.720937/2009-11, para o devido pagamento.
Cientificada nos autos do processo no 13002.000568/2006-56, não constou qualquer
manifestação da contribuinte, tampouco informação quanto aos pagamentos dos Darf
em aberto. No processo de cobrança acima citado também não constou comprovação da
extinção dos débitos em aberto.
Consulta realizada no sistema SIEF-Documentos de Arrecadação também não indicou
pagamentos dos débitos remanescentes.
Com as homologações das compensações da tabela acima, ficaram confirmados os
pagamentos das estimativas de IRPJ e CSLL, dos períodos de apuração a seguir
listados:

Com reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 54.824,22 o montante
informado de "Valores de Estimativas Compensadas Através de PER/DCOMPs
Consideradas Não Declaradas" que foi reduzido no Despacho Decisório de R$
93.042,49, para R$ 38.218,27, deve ser restabelecido para o valor originalmente
declarado (R$ 93.042,49).
RETENÇÕES DE CSLL NA FONTE.
O segundo motivo do reconhecimento apenas parcial do direito creditório foi porque do
montante informado de CSLL Retida na Fonte de R$ 76.021,16, foi confirmado R$
71.816,76, vinculados a diversos CNPJ, sendo identificada a inexistência de crédito no
total de R$ 4.204,40. Em sua manifestação a contribuinte afirma que fica comprovada a
retenção de CSLL, conforme quadro a seguir:
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

Em resumo, os montantes em análise das retenções de CSLL são:

Conforme consulta ao sistema DIRF, analisando-se os valores informados pelas fontes
pagadoras, o montante de CSLL retida no ano de 2005 foi:

Com a sua manifestação de inconformidade, a contribuinte trouxe o demonstrativo de f.
243-246, informando as fontes pagadoras e respectivos valores retidos, totalizando o
montante de R$ 4.040,31. E para comprovar as suas alegações, trouxe os documentos de
f. 247-594.
Fazendo uma minuciosa análise da documentação acostada aos autos, bem como
confrontando com as informações constantes do sistema DIRF, pode-se concluir pela
procedência da maioria das alegações da manifestação de inconformidade.
Não podem ser acatados os seguintes itens da sua defesa:
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

a) quanto à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, CNPJ no
00.348.003/0001-10, conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas", informou em Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 6190 o
valor de R$ 280,56, tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 74,24. Consulta ao
sistema DIRF confirma o valor de R$ 206,34. A contribuinte trouxe com sua defesa os
documentos de f. 247-263. Nas citadas notas fiscais não constou destaque do
desconto do código 6190.
b) quanto à empresa Serra Azul Water Park S/A, CNPJ no 00.545.378/0001-70,
conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas",
informou em Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$
245,00, que não foi confirmado. Consulta ao sistema DIRF não confirma esse valor. A
contribuinte trouxe com sua defesa os documentos de f. 264-268. Na nota fiscal de f.
265 constou a retenção do código 5952 no valor de R$ 651,00, ficando confirmado o
valor de R$ 140,00. A glosa de R$ 105,00 deve ser mantida
c) quanto à Cambuhy Agrícola Ltda., CNPJ no 00.698.361/0001-53, conforme a planilha
"Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas", informou em Dcomp o
valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$ 404,46, tendo sido
confirmado apenas o valor de R$ 336,41. Consulta ao sistema DIRF confirma esse
segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os documentos de f. 269-299. Nas
citadas notas fiscais não constou na maioria delas destaque do código 5952. A glosa de
R$ 68,05 deve ser mantida;
d) quanto à Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., CNPJ no 06.980.064/0001-82,
conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas",
informou em Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$
2.444,83, tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 2.123,28. Consulta ao sistema
DIRF confirma esse segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os
documentos de f. 314-343. Nas citadas notas fiscais não constou em algumas delas
destaque do código 5952. A glosa de R$ 321,55 deve ser mantida;
e) quanto à Fundação Comunitária Tricordiana de Educação, CNPJ no 25.872.854/0001-
99, conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas",
informou em Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$
336,12, tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 140,80. Consulta ao sistema DIRF
confirma esse segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os documentos de f.
344- 385. Nas citadas notas fiscais não constou em algumas delas destaque do código
5952. Nas notas fiscais com destaque da retenção de código 5952, ficou confirmada a
retenção de CSLL no valor de R$ 263,87. A glosa de R$ 72,25 deve ser mantida;
f) quanto às Lojas Americanas S/A, CNPJ no 33.014.556/0001-96, conforme a planilha
"Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas", informou em Dcomp o
valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$ 366,06, tendo sido
confirmado apenas o valor de R$ 291,11. A contribuinte trouxe com sua defesa os
documentos de f. 390-398. Nas citadas notas fiscais não constou em algumas delas
destaque do código 5952. A glosa de R$ 74,18 deve ser mantida;
g) quanto à Reichert Calçados Ltda., CNPJ no 88.059.746/0001-11, conforme a planilha
"Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas", informou em Dcomp o
valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$ 588,22, tendo sido
confirmado apenas o valor de R$ 300,72. Consulta ao sistema DIRF confirma esse
segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os documentos de f. 444-452. Nas
citadas notas fiscais não constou em algumas delas destaque do código 5952. A glosa de
R$ 89,24 deve ser mantida.
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Considerando o anteriormente exposto, resulta:
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

Em decorrência do acima exposto o valor do Saldo Negativo Disponível apurado no
Despacho Decisório de R$ 19.388,26 (f. 02) fica alterado para R$ 78.252,79
CONCLUSÃO.
Em face do exposto, voto no sentido de julgar procedente a manifestação de
inconformidade, para alterar o Saldo Negativo de IRPJ Disponível em 31/12/2007 para
o valor de R$ 22.624,08 e homologar a compensação dos débitos declarados nas
DCOMP citadas no Despacho Decisório recorrido, até o limite do valor ora reconhecido
(R$ 3.235,82).
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)Em seu amplo direito de defesa e, com o objetivo de sanar e de não restar qualquer
dúvida, bem como fornecer dados suficientes para melhor julgamento e entendimento
dos valores compensados, pedimos a consideração dos seguintes fatos:
• Em relação a letra “a” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais e
respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes, especificando
claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas notas fiscais - DOC
02, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 247-263), pois na relação de
pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores
líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 263) , muito embora não tenha sido
estes impostos destacados nas correspondentes notas fiscais de prestações de serviços e
apesar de ser prática comum as empresas destacar a retenção no documento fiscal, não
há dispositivo legal que as obrigue a realizar tal destaque para serviços prestados para
empresas do setor privado no que tange os ditames do art. 647 do Decreto 3000/99;
• Em relação a letra “b” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais e
respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes, especificando
claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas notas fiscais - DOC
03, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 265-268), pois na relação de
pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores
líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 268) especialmente em relação a nota
fiscal 49181 onde consta na relação de recebimento de clientes o valor retido de CSLL
na quantia equivalente a R$ 105,00;
• Em relação a letra “c” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais e
respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes, especificando
claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas notas fiscais) - DOC
04, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 269-299), pois na relação de
pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores
líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 299) especialmente em relação a nota
fiscal 49178 (folha 294) que lá consta destacado o total dos impostos retidos inclusive o
valor glosado, a nosso juízo, indevidamente de R$ 68,06 (folha 299). Observamos que
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

os valores retidos foram destacados segundo a Lei 10833/03 ou então não foram
destacados segundo os ditames da Lei 10.925/04, art. 5o.;
• Em relação a letra “d” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais e
respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes, especificando
claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas notas fiscais - DOC
05, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 314-343), pois na relação de
pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores
líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 1 e 2 DOC 05) , praticamente em todos
as notas fiscais os valores retidos foram destacados segundo a Lei 10833/03 e as poucas
que não houveram retenção não foram pois estavam dispensados de tal retenção
segundo os ditames da Lei 10.925/04, art. 5o.;
• Em relação a letra “e” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais e
respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes, especificando
claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas notas fiscais - DOC
06, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 344-385), pois na relação de
pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores
líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 384 e 385) , também aqui praticamente
em todos as notas fiscais os valores retidos foram destacados segundo a Lei 10833/03 e
as poucas que não houveram retenção não foram pois estavam dispensados de tal
retenção segundo os ditames da Lei 10.925/04, art. 5o.;
• Em relação a letra “f” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais e
respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes, especificando
claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas notas fiscais - DOC
07, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 390-398), pois na relação de
pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores
líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 398). Aqui todas as notas fiscais os
valores retidos foram destacados segundo a Lei 10833/03 aí incluindo a rentenção de
CSLL;
• Em relação a letra “g” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais e
respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes - DOC 08, aos
serviços prestados para aquele cliente (folhas 444-452), pois na relação de pagamentos
recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores líquidos (deduzido
das retenções a fonte - Página 1 – anexo 08). Aqui em todas as notas fiscais os valores
retidos foram destacados na forma manuscrita respeitando a Lei 10833/03 aí incluindo a
rentenção de CSLL.
Como é sabido, o artigo 12 da IN 459/2004 e alterações, estabelece que as fontes
pagadoras devam fornecer às pessoas jurídicas beneficiárias o devido Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda,
destarte a Recorrente não pode ser punida em razão das fontes pagadoras não
cumprirem corretamente com estas obrigações, pois efetivamente recebeu ao seu capital
de giro os valores já descontados dos devidos impostos retidos à fonte, utilizando-se
destes impostos para compensações correntes e caso seja penalizada ocorrerá indébito
de pagamento neste aspecto, o que traduziria injustiça fiscal.
A RECORRENTE respeitou os termos do artigo 7o. Da IN acima referida no que se
tange o tratamento das retenções, especialmente da natureza CSLL, a título de
antecipação como vemos:
(...)
Na apuração do direito creditório foi demonstrado a seguinte tabela resumo:
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

Segue ainda dizendo que:

A RECORRENTE entende então que o Acórdão ora recorrido apurou glosa ou ainda
débito no montante original de R$ 968,58 (soma de R$ 164,09 não impugnado e mais
R$ 804,49 que foi glosado e ora recorrido).
Pois o total do crédito do saldo negativo de CSLL disponível foi ajustado para R$
78.252,79 ( que era de R$ 19.388,26 contido no Despacho Decisório levantado
inicialmente pelo fiscal em 01/01/2012).
Todavia, na conclusão do Acórdão restou dúbio no entender da RECORRENTE,
quando afirma em voto no sentido de julgar procedente a manifestação, para alterar o
Saldo Negativo de IRPJ (sic) Disponível em 31/12/2007 para o valor de R$ 22.624,08,
quando a nosso ver, o correto seria o saldo de R$ 78.252,79, pois o valor de R$
22.624,08 nada mais é do que o valor de R$ 19.388,26(contido no Despacho Decisório
que foi alterado) somado ao valor reconhecido de retenções à fonte no presente Acórdão
no valor de R$ 3.235,82.
Ao cabo o direito creditório restou no valor de saldo negativo de CSLL ao final de
31/12/2007 na quantia original de R$ 78.252,79.
3 - CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS:
Com base nas argumentações acima aduzidas a RECORRENTE não pode se conformar
com a decisão recorrida, que indefiriu parcialmente a Manifestação de Inconformidade
interposta contra ato decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuiente, por não reconhecer o seu direito creditório por falta de provas. Por tais
fatos e comprovações a RECORRENTE requer o reconhecimento e provimento do
presente RECURSO VOLUNTÁRIO com a reforma da decisão recorrida, homologando
integralmente a compensação PER/DCOMPs de nos. 38611.63634.120707.1.3.04-5757,
04755.99732.240707.1.3.04-4688,
17428.51541.2006081.3.03-8277,
41164.02305.090708.1.3.03-5497 e 29894.29221.120808.1.3.03-0947, como mais uma
demonstração de bom senso, capacidade de discernimento e, sobretudo, de Justiça
Fiscal, sabidamente peculiar a esse Egrécio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, pois a vista de todo o exposto, restou demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Por fim, a RECORRENTE reconhece o débito da parcela não impugnada no valor
original de R$ 164,09 anexando ao presente, o respectivo DARF de pagamento (doc. 9)
com os devidos encargos moratórios. (...)

É o relatório.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

VOTO
Conselheiro, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
No que concerne ao mérito, com o reconhecimento integral das estimativas até
então compensadas pela DRJ no valor de R$ 93.042,49, o acórdão recorrido findou por negar
parcialmente o crédito vindicado a titulo de CSLL retida na fonte em razão da ausência de
comprovação das respectivas retenções de alguns valores, sendo este, o único objeto que
remanesce nos presentes autos.
Nessa esteira, na oportunidade do julgamento de primeira instância, o relator
concluiu que o motivo do reconhecimento parcial das retenções “foi porque do montante informado de
CSLL Retida na Fonte de R$ 76.021,16, foi confirmado R$ 71.816,76, vinculados a diversos CNPJ, sendo
identificada a inexistência de crédito no total de R$ 4.204,40.”
Sendo assim, no Acórdão recorrido, restou evidente que após a juntada dos
demonstrativos de fls. 243/246, informando as fontes pagadoras e os valores retidos referente o
total até então em litígio, ou seja, R$ 4.040,31 (não fora impugnado o valor de R$ 164,09), bem
como os documentos de fls. 247-594, o relator passou a cotejar toda documentação acostada,
inclusive as confrontando com as informações constantes do sistema DIRF, razão pela qual
concluiu pelo reconhecimento do valor de R$ 3.235,81, remanescendo apenas em litígio o
valor de R$ 804,49, uma vez que o contribuinte renunciou o litígio quanto ao valor de R$
164,09. A apuração ficou assim demonstrada:

Para tanto, o Recurso Voluntário discorda do Acórdão recorrido e traz a seguinte
análise para as retenções de CSLL glosadas, in verbis:
• Em relação a letra “a” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais e
respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes, especificando
claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas notas fiscais - DOC
02, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 247-263), pois na relação de
pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 263) , muito embora não tenha sido
estes impostos destacados nas correspondentes notas fiscais de prestações de serviços e
apesar de ser prática comum as empresas destacar a retenção no documento fiscal, não
há dispositivo legal que as obrigue a realizar tal destaque para serviços prestados para
empresas do setor privado no que tange os ditames do art. 647 do Decreto 3000/99;
• Em relação a letra “b” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais e
respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes, especificando
claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas notas fiscais - DOC
03, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 265-268), pois na relação de
pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores
líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 268) especialmente em relação a nota
fiscal 49181 onde consta na relação de recebimento de clientes o valor retido de CSLL
na quantia equivalente a R$ 105,00;
• Em relação a letra “c” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais e
respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes, especificando
claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas notas fiscais) - DOC
04, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 269-299), pois na relação de
pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores
líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 299) especialmente em relação a nota
fiscal 49178 (folha 294) que lá consta destacado o total dos impostos retidos inclusive o
valor glosado, a nosso juízo, indevidamente de R$ 68,06 (folha 299). Observamos que
os valores retidos foram destacados segundo a Lei 10833/03 ou então não foram
destacados segundo os ditames da Lei 10.925/04, art. 5o.;
• Em relação a letra “d” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais e
respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes, especificando
claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas notas fiscais - DOC
05, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 314-343), pois na relação de
pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores
líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 1 e 2 DOC 05) , praticamente em todos
as notas fiscais os valores retidos foram destacados segundo a Lei 10833/03 e as poucas
que não houveram retenção não foram pois estavam dispensados de tal retenção
segundo os ditames da Lei 10.925/04, art. 5o.;
• Em relação a letra “e” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais e
respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes, especificando
claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas notas fiscais - DOC
06, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 344-385), pois na relação de
pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores
líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 384 e 385) , também aqui praticamente
em todos as notas fiscais os valores retidos foram destacados segundo a Lei 10833/03 e
as poucas que não houveram retenção não foram pois estavam dispensados de tal
retenção segundo os ditames da Lei 10.925/04, art. 5o.;
• Em relação a letra “f” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais e
respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes, especificando
claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas notas fiscais - DOC
07, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 390-398), pois na relação de
pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores
líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 398). Aqui todas as notas fiscais os
valores retidos foram destacados segundo a Lei 10833/03 aí incluindo a rentenção de
CSLL;
• Em relação a letra “g” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais e
respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes - DOC 08, aos
serviços prestados para aquele cliente (folhas 444-452), pois na relação de pagamentos
recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores líquidos (deduzido
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

das retenções a fonte - Página 1 – anexo 08). Aqui em todas as notas fiscais os valores
retidos foram destacados na forma manuscrita respeitando a Lei 10833/03 aí incluindo a
retenção de CSLL.
A defesa acima transcrita é o contraditório em face do trecho do Acórdão que
deixou de reconhecer as retenções de CSLL do período, identificando a fonte pagadora e o valor
específico do que passou a integrar a apuração e os valores que não foram efetivamente
encontrados, in verbis:
(...)
Não podem ser acatados os seguintes itens da sua defesa:
a) quanto à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, CNPJ no
00.348.003/0001-10, conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas", informou em Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 6190 o
valor de R$ 280,56, tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 74,24. Consulta ao
sistema DIRF confirma o valor de R$ 206,34. A contribuinte trouxe com sua defesa os
documentos de f. 247-263. Nas citadas notas fiscais não constou destaque do
desconto do código 6190.
b) quanto à empresa Serra Azul Water Park S/A, CNPJ no 00.545.378/0001-70,
conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas",
informou em Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$
245,00, que não foi confirmado. Consulta ao sistema DIRF não confirma esse valor. A
contribuinte trouxe com sua defesa os documentos de f. 264-268. Na nota fiscal de f.
265 constou a retenção do código 5952 no valor de R$ 651,00, ficando confirmado o
valor de R$ 140,00. A glosa de R$ 105,00 deve ser mantida.
c) quanto à Cambuhy Agrícola Ltda., CNPJ no 00.698.361/0001-53, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas", informou em
Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$ 404,46, tendo
sido confirmado apenas o valor de R$ 336,41. Consulta ao sistema DIRF confirma esse
segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os documentos de f. 269-299. Nas
citadas notas fiscais não constou na maioria delas destaque do código 5952. A glosa
de R$ 68,05 deve ser mantida;
d) quanto à Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., CNPJ no 06.980.064/0001-82,
conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas",
informou em Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$
2.444,83, tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 2.123,28. Consulta ao sistema
DIRF confirma esse segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os
documentos de f. 314-343. Nas citadas notas fiscais não constou em algumas delas
destaque do código 5952. A glosa de R$ 321,55 deve ser mantida;
e) quanto à Fundação Comunitária Tricordiana de Educação, CNPJ no
25.872.854/0001-99, conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas", informou em Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o
valor de R$ 336,12, tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 140,80. Consulta ao
sistema DIRF confirma esse segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os
documentos de f. 344- 385. Nas citadas notas fiscais não constou em algumas delas
destaque do código 5952. Nas notas fiscais com destaque da retenção de código
5952, ficou confirmada a retenção de CSLL no valor de R$ 263,87. A glosa de R$
72,25 deve ser mantida;
f) quanto às Lojas Americanas S/A, CNPJ no 33.014.556/0001-96, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas", informou em
Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$ 366,06, tendo
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

sido confirmado apenas o valor de R$ 291,11. A contribuinte trouxe com sua defesa os
documentos de f. 390-398. Nas citadas notas fiscais não constou em algumas delas
destaque do código 5952. A glosa de R$ 74,18 deve ser mantida;
g) quanto à Reichert Calçados Ltda., CNPJ no 88.059.746/0001-11, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas", informou em
Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$ 588,22, tendo
sido confirmado apenas o valor de R$ 300,72. Consulta ao sistema DIRF confirma esse
segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os documentos de f. 444-452. Nas
citadas notas fiscais não constou em algumas delas destaque do código 5952. A
glosa de R$ 89,24 deve ser mantida.
Nesse sentido, o principal motivo da negativa do reconhecimento do direito
creditório em praticamente todos os casos, foi a ausência o destaque do código 5952 nas
respectivas notas fiscais, com exceção do item “a” que não constou o destaque do código 6190 e
do item “b” que não trouxe efetivamente o motivo da negativa.
Pois bem, ao analisar os documentos trazidos pelo contribuinte restou evidente,
ainda que os valores discutidos no presente processo não sejam vultosos, que a presente demanda
não está pronta para julgamento, isso porque este relator entende que o fato de não ter constado
os destaques dos códigos nas respectivas notas não indica necessariamente que as retenções não
existiram efetivamente.
Ademais, a empresa recorrente fez um apanhado das retenções da CSLL através
de um demonstrativo pormenorizado de pagamento de cada empresa tomadora do serviço com os
respectivos pagamentos recebidos (relatório de retenção) que efetivamente se coadunam com as
respectivas Notas Fiscais que foram anexadas, as quais demonstram a prestação do serviço, e,
para completar, a empresa trouxe o demonstrativo de seus recebíveis que demonstram os
pagamentos recebidos diariamente (relatório de recebíveis).
Sendo assim, apenas a titulo ilustrativo ao analisar as notas fiscais em paralelo aos
valores líquidos recebidos pela empresa recorrente em relação a tomadora denominada Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, CNPJ no 00.348.003/0001-10, segundo a qual, a
DRJ após consulta ao sistema DIRF confirmou o valor de R$ 206,34 e manteve a glosa de R$
74,22, no entanto, com exceção da Nota Fiscal de número 48476 que demonstra uma diferença
de retenção a maior no valor de R$ 1,97, todos os demais valores batem invariavelmente com os
valores líquidos recebidos, o que ensejaria por si só, aos olhões deste relator a conversão do
julgamento em diligência.
Outrossim, quanto à empresa Serra Azul Water Park S/A, CNPJ no
00.545.378/0001-70, após o Acórdão recorrido, em que ficou confirmado o valor de R$ 140,00 e
glosado o valor de R$ 105,00, após analise, restou comprovado que na própria nota no valor de
R$ 10.500,00 (CSLL de 1% + R$ 105,00) consta os valores de retenção de PIS,COFINS e CSLL
a base de 4,65% no valor total de R$ 488,25, conforme segue reprodução (e-fls: 723):
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

Sendo assim, deduzindo do valor total da nota (R$ 10.500,00), o valor de 1,5%
(R$ 157,50) de a titulo de IR mais 4,65% (R$ 488,24) de PIS/COFINS e CSLL , o valor liquido
a ser recebido na conta da recorrente seria de R$ 9.854,26, valor este que corresponde
exatamente o que informou a contribuinte em seu relatório de recebíveis (efls. 724), ou seja,
aparentemente o valor de R$ 105,00 deveria compor o reconhecimento do direito creditório
pretendido, segue reprodução:

Nessa esteira, o mesmo padrão acima relatado parece se reproduzir para as
tomadoras Cambuhy Agrícola Ltda., CNPJ no 00.698.361/0001-53 (e-fls. 726/756) com a glosa
de R$ 68.05; Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., CNPJ no 06.980.064/0001-82 (e-fls.
758/789), com a glosa de R$ 321,55; Fundação Comunitária Tricordiana de Educação, CNPJ no
25.872.854/0001-99 (e-fls. 791/832), com a glosa de R$ 72,25; Lojas Americanas S/A, CNPJ no
33.014.556/0001-96 (e-fls. 834/842), com a glosa de R$ 74,18 e; Reichert Calçados Ltda., CNPJ
no 88.059.746/0001-11 (e-fls. 844/853), com a glosa de R$ 89,24.
Assim, nessa fase de julgamento, diante do presente contexto, entendo que o
reconhecimento ou a negativa do direto creditório do recorrente, sem antes cotejar a
documentação acostada, pode ensejar insegurança jurídica, na medida em que não se pode ter
certeza que tais valores estejam efetivamente disponíveis ou quiçá já terem sido utilizado pelo
recorrente em outros pedidos de compensações, ou se realmente foram ofertados a tributação, o
que induz invariavelmente a proposta de converter o julgamento em diligencia.
Ademais, não se pode perder de vista que o recorrente trouxe aos autos
documentação que precisa ser analisada pormenorizadamente, sendo prudente e razoável que
seja encaminhada a unidade de origem para proceder a análise de seu direito creditório.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente detalhar os motivos
de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e
suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à
comprovação das matérias suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo
princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos.
Sendo assim, diante do contexto acima mencionado, não se pode deixar de
considerar todo o conjunto probatório indiciário que induz a verossimilhança de suas alegações
em razão da documentação contábil e fiscal trazida aos autos que inferem a relação jurídica
firmada; a transparência das informações insertas nos referidos documentos.
Em uma análise superficial dos documentos e argumentos apresentados pelo
Recorrente, há um indício razoável, de que os rendimentos foram levados de fato à tributação e
que as retenções de fato existiram, por isso, a IRPJ poderia compor o saldo negativo em questão.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que
em atendimento ao princípio da Verdade Material e, para que não haja dúvidas quanto ao direito
creditório e sua real quantificação, para que a Unidade de Origem se debruce sobre a
documentação apresentada pelo contribuinte e outros que julgar necessários, para:
1) Apontar se os valores que deram origem ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2007, e se foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem
devidamente quantificados.
2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos foram, de fato,
levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2007, disponível para ser utilizado como direito creditório na declaração de
compensação ora em análise, verificando-se, inclusive se este saldo negativo já não foi utilizado,
mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.
Deverá ser elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem a manifestação
do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1002-000.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.927952/2011-03

Fl. 879
DF CARF MF
Original